Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEI No 13.874/2019. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Pela desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica mostra-se possível responsabilizar a empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
2. Diante do conjunto probatório apresentado, observa-se a ocorrência do compartilhamento de informações relacionadas ao executado e às empresas constituídas por seu filho, ora agravantes, assim como fortes indícios de confusão patrimonial em relação aos bens indicados, autorizando-se a aplicação da teoria expansiva da desconsideração da personalidade jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.